Tribunal: TJSP
Processo: 1008464-36.2020.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Botto Muscari
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES. ACÓRDÃO QUE FAZ EXPRESSA MENÇÃO À DATA DOS RECOLHIMENTOS EFETUADOS PELA CONTRIBUINTE. MUNICÍPIO QUE CONSIDEROU PREJUDICADA ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO TARDIO. INVIÁVEL REDISCUSSÃO QUANTO À NATUREZA DA MULTA MORATÓRIA. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA AUTORA. OMISSÃO APENAS QUANTO AO AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO DO FISCO AO PAGAMENTO DE DIFERENÇAS ORIUNDAS DE JUROS.

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES. ACÓRDÃO QUE FAZ EXPRESSA MENÇÃO À DATA DOS RECOLHIMENTOS EFETUADOS PELA CONTRIBUINTE. MUNICÍPIO QUE CONSIDEROU PREJUDICADA ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO TARDIO. INVIÁVEL REDISCUSSÃO QUANTO À NATUREZA DA MULTA MORATÓRIA. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA AUTORA. OMISSÃO APENAS QUANTO AO AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO DO FISCO AO PAGAMENTO DE DIFERENÇAS ORIUNDAS DE JUROS. EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE.